Tribunal: TJMT
Processo: 1045600-73.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045600-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), CARLA MELISSA KLOCK SCALZITTI - CPF: 545.186.521-34 (AGRAVADO), VINICIUS KLOCK SCALZITTI - CPF: 046.068.701-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO .

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – TUTELA DE URGÊNCIA – TRATAMENTO PARA DOR CRÔNICA -

PRELIMINAR DE PERDA PARCIAL DO OBJETO – ACOLHIMENTO – PROCEDIMENTO REALIZADO NO CURSO DA LIDE APÓS AUTORIZAÇÃO FORMAL DA OPERADORA – PERSISTÊNCIA DO INTERESSE RECURSAL APENAS QUANTO AO CUSTEIO (PAGAMENTO) – MÉRITO – NEGATIVA DE COBERTURA BASEADA EM JUNTA MÉDICA – ABUSIVIDADE – PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO MÉDICO ASSISTENTE – COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
) – AUTORIZAÇÃO DO ATO SEM O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS – VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA – MULTA COMINATÓRIA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, DESPROVIDO.

Reconhece-se a perda parcial do objeto do agravo de instrumento quando os procedimentos médicos cuja autorização se discutia já foram efetivamente realizados, após autorização formal da própria agravante, tornando

inócua a discussão sobre sua necessidade. Subsiste o interesse recursal quanto ao pagamento dos honorários médicos e à validade da multa cominatória.

Tendo a operadora autorizado formalmente a realização do procedimento cirúrgico após a concessão da liminar, e tendo o ato médico já se concretizado, esvazia-se o objeto recursal no tocante à obrigação de fazer (realização do procedimento), remanescendo o interesse apenas quanto à responsabilidade pelo custeio (pagamento dos honorários ainda pendentes) e à validade da multa aplicada.

A operadora de plano de saúde não pode interferir na conduta terapêutica prescrita pelo médico assistente, sendo abusiva a negativa de cobertura de procedimentos essenciais ao tratamento de doença coberta pelo contrato, ainda que amparada em parecer de Junta Médica, mormente quando há risco de agravamento do quadro de saúde e dor incapacitante.

Configura comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), violador da boa-fé objetiva processual, a conduta da operadora que autoriza a realização do procedimento, permitindo sua execução física, mas se recusa a efetuar o pagamento dos honorários médicos, mantendo a discussão judicial sobre a obrigatoriedade da cobertura.

A multa cominatória (
astreintes
) deve ser mantida em valor suficiente para coagir o devedor ao cumprimento integral da obrigação (autorização e pagamento), revelando-se proporcional à capacidade econômica da agravante e à gravidade da recalcitrância em adimplir os honorários médicos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1045600-73.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO SAÚDE S/A

AGRAVADA:

CARLA MELISSA KLOCK SCALZITTI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BRADESCO SAÚDE S/A
, contra a decisão interlocutória proferida pela MM. Juíza da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Olinda de Quadros Altomare
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência n.º 1114219-29.2025.8.11.0041, ajuizada por
CARLA MELISSA KLOCK SCALZITTI
, que deferiu o pedido de Tutela Provisória de Urgência pleiteado pela agravada para determinar que a agravante, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, autorize e custeie integralmente todos os procedimentos prescritos para o tratamento de artrose bilateral de joelhos e quadris, quais sejam: a)Bloqueio de nervos periféricos (10 sessões); b)Infiltração de pontos gatilho (c) Punção articular terapêutica orientada por imagem (4 sessões); d) Punção extra-articular terapêutica (agulhamento seco) (4 sessões); e) Ultrassonografia intraoperatória (4 sessões), e caso haja descumprimento da avença, fixou multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a 30 (trinta) dias.

O agravante sustenta em suas razões que não se trata de negativa de atendimento, mas sim, de divergência entre o especialista da parte autora e da requerida quanto ao ato cirúrgico e materiais a serem empregados para a melhora do paciente.

Desta forma, o caso foi encaminhado para divergência médica e o desempatador decidiu pela negativa parcial dos materiais e procedimentos.

Alega que a junta médica considerou desfavorável a cobertura para a Punção Extra-Articular, Punção de Pontos Gatilho e parte das sessões de Bloqueio, alegando, por exemplo, que as infiltrações extra-articulares representam etapas do procedimento de bloqueio de nervos periféricos e não devem ser cobradas separadamente, conforme Parecer CFM nº 12/2017 e instruções da CBHPM e afirma que apenas 4 sessões de Bloqueio de Nervos Periféricos foram consideradas favoráveis, pois o código é parametrizado por região anatômica (1 unidade por articulação).

Afirma que a negativa justificada dos materiais "Sistema Híbrido para Tratamento de Dor e Bloqueio de Nervos" foi negado por não pertinência, e a operadora alega ter o direito de indicar fornecedores e marcas que lhe convier, desde que tenham a mesma qualidade, característica e eficácia e registro na ANVISA válido, o que foi resolvido pela Junta Médica com a indicação de outro material ("Kit Com 2 Cânulas NST Plus").

Também assevera que a obrigação da seguradora de reembolsar os gastos com os profissionais de saúde deve observar as condições previstas no contrato firmado, que estabelece expressamente o padrão para o reembolso de despesas médicas e hospitalares.

Outrossim, alega que o prazo exíguo de 48 horas para o cumprimento da obrigação é totalmente desproporcional, ou seja, a agravante está praticamente sendo condenada ao pagamento de multa, uma vez que há necessidade de compra de materiais e insumos para a realização do procedimento pleiteado.

Forte nesses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente agravo e, no mérito, requer o provimento do presente recurso com a reforma da decisão agravada para indeferir a tutela de urgência concedida à agravada. Subsidiariamente, não sendo este o entendimento, a reforma para ampliar o prazo para o cumprimento da obrigação, bem como para excluir ou reduzir consideravelmente a multa fixada, além de constar expressamente no acórdão que eventual reembolso de valores deve ser conforme a limitação contratual (Id. 336406867).

A liminar foi
indeferida
na data de 16 de dezembro de 2025 (Id. 338082888).

A parte agravada ofereceu a contraminuta, informando fato superveniente que os procedimentos foram realizados, mas a agravante não efetuou o pagamento dos honorários médicos até a data (14/01/2026), caracterizando descumprimento da ordem judicial por quase dois meses, por isso, pugna pelo reconhecimento da perda parcial do objeto, e no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, e ao final, requereu a condenação por litigância de má-fé (Id. 340740850).

O agravante efetuou o recolhimento do preparo no Id. 336865851.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Inicialmente, em sede de contrarrazões, a parte agravada ofereceu contraminuta, informando fato superveniente: que os procedimentos foram realizados, mas a agravante não efetuou o pagamento dos honorários médicos até a data de 14/01/2026, caracterizando descumprimento da ordem judicial por quase dois meses, por isso, pugna pelo reconhecimento da perda parcial do objeto.

No caso, reconhece-se a perda parcial do objeto do agravo de instrumento quando os procedimentos médicos cuja autorização se discutia já foram efetivamente realizados, após autorização formal da própria agravante, tornando inócua a discussão sobre sua necessidade.

Quanto ao cerne, ressai dos autos que o agravante se insurge contra decisão que deferiu o pedido de Tutela Provisória de Urgência pleiteado pela agravada para determinar que a agravante, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, autorize e custeie integralmente todos os procedimentos prescritos para o tratamento de artrose bilateral de joelhos e quadris, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a 30 (trinta) dias.

Eis o teor da decisão agravada:

“No caso em tela, a probabilidade do direito (fumus boni iuris) se encontra robustamente demonstrada. Os laudos médicos id. 214642996 e 214642997 são inequívocos ao atestar a necessidade do tratamento integrado, composto por todos os procedimentos solicitados, como medida essencial para o controle da dor crônica e para evitar a progressão da doença a um estágio que exija cirurgia de grande porte.

A recusa da parte requerida, ao autorizar apenas parte dos procedimentos, configura, na prática, a negativa do tratamento em si, pois, conforme expressamente ressaltado pelo médico assistente, a ausência de um dos componentes compromete a eficácia do todo.

Tal conduta representa uma indevida ingerência na autonomia médica e esvazia a finalidade do contrato de plano de saúde.

A operadora pode delimitar as doenças cobertas, mas não os meios terapêuticos para tratá-las, cabendo tal escolha ao profissional de saúde. (....)

O perigo de dano (periculum in mora) é igualmente manifesto. Pois, a autora sofre de dores crônicas e incapacitantes, e a demora na realização do tratamento completo não apenas prolonga seu sofrimento, mas também acarreta o risco de agravamento de sua condição degenerativa, com potencial de dano irreversível à sua mobilidade e qualidade de vida.

A urgência, portanto, não reside no risco de morte, mas na necessidade de mitigar a dor e impedir a progressão de uma lesão irreparável, o que se amolda perfeitamente à hipótese legal.

Por fim, a medida é reversível, pois, em caso de eventual improcedência da demanda, a controvérsia se resolverá em perdas e danos podendo a parte requerida buscar o ressarcimento dos valores despendidos.

Ante o exposto, defiro o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a parte requerida, Bradesco Saúde S.A, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, autorize e custeie integralmente todos os procedimentos prescritos à autora, Carla Melissa Klock Scalzitti, conforme relatórios médicos juntados aos autos id. 214642996 e 214642997, quais sejam: a)Bloqueio de nervos periféricos (10 sessões); b)Infiltração de pontos gatilho (4 sessões); c) Punção articular terapêutica orientada por imagem (4 sessões); d) Punção extra-articular terapêutica (agulhamento seco) (4 sessões); e) Ultrassonografia intraoperatória (4 sessões).

Para o caso de descumprimento, fixo multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada, por ora, a 30 (trinta) dias, sem prejuízo da reavaliação e da adoção de outras medidas coercitivas, como o bloqueio de valores, caso a recalcitrância persista” (Id. 214853671 – autos de origem).

A controvérsia cinge-se à negativa de cobertura de procedimentos para tratamento de dor crônica (artrose severa e discopatia), sob a justificativa de divergência técnica apontada por Junta Médica.

A jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que cabe ao médico assistente, que acompanha o paciente, a escolha da melhor terapia para o tratamento da patologia diagnosticada. A operadora de plano de saúde pode delimitar as doenças cobertas, mas não pode restringir os meios terapêuticos indicados pelo profissional habilitado.

No caso, o relatório médico (Id. 214642996 - origem) é taxativo quanto à necessidade do tratamento
integrado
(bloqueios + infiltrações + punções) para evitar cirurgia de grande porte e controlar a dor incapacitante. A fragmentação do tratamento, autorizando apenas parte dele como pretendia a Agravante baseada em auditoria administrativa, esvazia a eficácia da terapia e coloca em risco a saúde da beneficiária.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE.
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. URGÊNCIA CLÍNICA CONFIGURADA. RECUSA INDEVIDA
. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência para compelir o custeio de procedimento cirúrgico prescrito à parte autora, em razão de quadro clínico de Síndrome de May-Thurner, com falência do tratamento conservador e risco de agravamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se há urgência apta a justificar a concessão de tutela antecipada para realização de procedimento cirúrgico indicado por médico assistente. (ii) se é legítima a recusa de cobertura com base em avaliação interna da operadora de saúde; (iii) se é cabível a inversão do ônus da prova nas hipóteses de verossimilhança e hipossuficiência do consumidor; e (iv) se incide multa por litigância de má-fé no caso concreto.

III. Razões de decidir

3. Estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, especialmente diante da urgência médica atestada em relatório subscrito por médico assistente.

4. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de prevalecer a indicação clínica do médico assistente sobre parecer de junta médica da operadora, notadamente em hipóteses de urgência e inexistência de alternativas terapêuticas eficazes.

5. A recusa da operadora, fundada exclusivamente em avaliação interna, afronta os arts. 12 e 35-C da L. 9.656/1998 e o art. 14 do CDC, que impõem o dever de cobertura nos casos de urgência.

6. A inversão do ônus da prova encontra respaldo no art. 6º, VIII, do CDC, diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica da paciente.

7. A alegação de irreversibilidade da medida não se sustenta, pois os efeitos patrimoniais são compensáveis, diferentemente do risco à integridade física da beneficiária.

8. Inexistem elementos que justifiquem a imposição de multa por litigância de má-fé, nos termos dos arts. 80 e 81 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É indevida a negativa de cobertura por operadora de plano de saúde para procedimento cirúrgico prescrito por médico assistente em situação de urgência, ainda que haja parecer divergente de junta médica interna. 2. A inversão do ônus da prova é admissível quando presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do consumidor.”
(N.U 1037567-94.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2025, Publicado no DJE 23/12/2025).

“OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – TRATAMENTO ESPECÍFICO –
PRESCRIÇÃO MÉDICA – NEGATIVA DE COBERTURA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PROBABILIDADE DO DIREITO – PERIGO DE DANO – ART. 300, CAPUT, CPC/15
– ASTREINTES – VALOR – EXCESSIVIDADE – INOCORRÊNCIA DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a prestação de tratamento médico que deve ser coberto por plano de saúde, constatado a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC/15, deve ser deferida a tutela de urgência. Nos termos do enunciado da súmula n. 469 do STJ, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde. Obedecidos aos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, deve ser mantida a astreintes”
(TJMT RAI n.

1010701-93.2018.8.11.0000, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)
.

A constituição de Junta Médica, prevista na RN 424/ANS, não possui o condão de sobrepor-se à indicação clínica fundamentada do médico assistente, mormente quando há risco de dano irreparável (dor crônica e progressão da doença), sob pena de violação à boa-fé objetiva e à função social do contrato.

A tese da agravante de que o custeio deveria se limitar às tabelas de reembolso não se sustenta. Conforme esclarecido na contraminuta e documentos dos autos, a solicitação foi para realização em hospital da rede credenciada (Hospital São Mateus) e a modalidade do plano é de cobertura integral.

Não se trata de livre escolha de profissional não credenciado por mera liberalidade, mas de busca por tratamento específico em rede que deve ser garantida pela operadora. Se a operadora não dispõe de profissional habilitado em sua rede para realizar a técnica específica prescrita, deve custeá-la integralmente fora da rede, não se aplicando a limitação de reembolso.

Com relação à aplicação de multa diária em caso de descumprimento injustificado, a determinação fica mantida nos termos da decisão agravada, ante a fixação de valor determinado e a existência de limitação expressa, mostrando-se adequada, por ora, até porque, as
astreintes
não faz coisa julgada material, podendo ser revista a qualquer tempo.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO COMPLEMENTAR PARA QUIMIOTERAPIA – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO –
MULTA DIÁRIA – VALOR ADEQUADO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O plano de saúde não pode se recusar a custear o medicamento prescrito pelo médico que diagnosticou a doença e que acompanha a evolução da paciente, pois é o profissional quem tem condição para decidir o melhor para a paciente. Embora a simples recusa do fornecimento de medicamentos não enseja a condenação em indenização por danos morais, no caso dos autos, verifica-se que os danos sofridos pelo apelado ultrapassam a esfera do mero dissabor. Quantum indenizatório arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Somente cabe a redução do valor da multa diária nos casos em que este se mostrar exorbitante em relação ao valor da causa”.
(TJMT Apelação 108802/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/09/2016, Publicado no DJE 23/09/2016)
.

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE DO RECURSO, E NESTA, NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026